Tribunal: STF
Processo: Rp 1223
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-07
Data de publicação: 1984-11-07

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 681, DE
14.11.83, DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITALVA. MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO DEFERIDA, DIANTE DA PLAUSIBILIDADE
DO DIREITO INVOCADO E DO RISCO DA DEMORA DO JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO, COM GRANDES E IRREPARAVEIS DANOS PARA O ERARIO
PÚBLICO, CASO VENHA A SER ACOLHIDA A FINAL.